Tribunal: TJPA
Processo: 0824378-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824378-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO OLIVEIRA REIS, FRANCISCO ERISVALDO DOS SANTOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VIOLÊNCIA POLICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO ERISVALDO DOS SANTOS BARBOSA e ALEXSANDRO OLIVEIRA REIS, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Juízo de Garantias do Interior, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, no contexto de suposta prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis de um dos pacientes, e ocorrência de violência policial não apurada, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e nos termos do art. 312 do CPP; (ii) averiguar se há ilegalidade decorrente de alegada violência policial não apurada no momento da prisão; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com base na gravidade concreta dos fatos (furto qualificado com concurso de agentes e adulteração de sinal identificador de veículo), tentativa de fuga, resistência à prisão e risco de reiteração delitiva, evidenciando periculosidade e necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

As alegações de violência policial foram analisadas na audiência de custódia, sendo considerados os laudos periciais que atestaram inexistência de lesões corporais. O juízo, mesmo assim, determinou o envio de cópias dos autos à Corregedoria para apuração dos fatos, não se constatando flagrante ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão.

As condições pessoais favoráveis do paciente Francisco Erisvaldo dos Santos Barbosa (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado (Súmula 08 do TJPA).

A substituição por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada, diante da gravidade dos delitos imputados e da inadequação das medidas alternativas à situação concreta, nos termos do art. 282, II, e do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP quando baseada em elementos concretos que demonstrem gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de preservação da ordem pública.

A ausência de lesões constatada por laudo pericial oficial enfraquece alegações de violência policial não corroboradas por outros elementos de prova.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando inadequadas à gravidade do fato e insuficientes para garantir os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 219.985/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; TJPA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por defensor público em favor de
FRANCISCO ERISVALDO DOS SANTOS BARBOSA e ALEXSANDRO OLIVEIRA REIS
, contra ato do Juízo da 1ª Vara do Juízo de Garantias do Interior, no bojo do processo nº 0803730-09.2025.8.14.0013, em que se decretou a prisão preventiva dos pacientes, inicialmente detidos em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, IV (furto qualificado), e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal.

A defesa alega que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem a devida fundamentação concreta. Suscita, assim, constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

No que tange à legalidade do flagrante, a impetração ressalta que os pacientes relataram, em audiência de custódia, terem sofrido agressões físicas e abusos por parte dos agentes policiais no momento da prisão, o que não teria sido devidamente apurado ou considerado pelo juízo de origem.

Aponta, ademais, que o paciente Francisco Erisvaldo dos Santos Barbosa ostenta
condições pessoais favoráveis
, pois é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, circunstâncias que militam a seu favor e indicam a desnecessidade da custódia.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Ao final, a defesa requer a concessão de liminar para revogação imediata da prisão preventiva dos pacientes, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 31541735). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 31607764). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 32064741).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade dos pacientes
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou fundamento legal para a medida extrema.

Dos autos extrai-se que a prisão em flagrante dos pacientes foi devidamente formalizada, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva com base em elementos constantes dos autos e com fundamentação voltada à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas atribuídas, envolvendo furto qualificado mediante concurso de pessoas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O
decisum
atacado menciona, inclusive, circunstâncias como resistência à prisão, tentativa de fuga e reiteração delitiva por parte de um dos pacientes, fatos que indicam risco concreto à ordem pública.

No que se refere às alegações de agressões e abusos policiais supostamente ocorridos no momento da prisão, verifica-se que tais fundamentos foram devidamente apreciados pelo juízo de origem durante a audiência de custódia, conforme decisão de ID 160597247. Na oportunidade, o magistrado consignou que, embora a Defensoria Pública tenha requerido o relaxamento da prisão com base nas narrativas dos custodiados, os laudos periciais juntados aos autos atestaram a inexistência de lesões corporais, circunstância que enfraquece a versão de violência institucional.

O juízo ressaltou que o exame de corpo de delito foi realizado por perito oficial, servidor público dotado de fé pública, cujas conclusões gozam de presunção de veracidade, demandando prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto. De igual modo, e ainda que ausentes indícios objetivos de agressões, o magistrado determinou o envio de cópia dos autos à Corregedoria competente para identificação dos policiais militares envolvidos na prisão e apuração dos fatos narrados, medida que demonstra a adoção de providências institucionais suficientes para salvaguardar o controle externo da atividade policial, sem, contudo, caracterizar ilegalidade flagrante apta a ensejar o relaxamento da prisão.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente
Francisco Erisvaldo dos Santos Barbosa
não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência específica em crimes patrimoniais.

2. A jurisprudência consolidada afasta a aplicação do princípio da insignificância quando presente habitualidade delitiva, em razão da ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

3. Inviável a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas do art. 319 do CPP, diante da insuficiência de providências menos gravosas para a garantia da ordem pública.

4. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, exige prova idônea da imprescindibilidade do agravante aos cuidados de pessoa dependente, circunstância não verificada nos autos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 219.985/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025